Tribunal: TJPA
Processo: 0006187-11.2016.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006187-11.2016.8.14.0030

APELANTE: NELSON GALVAO DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS E VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO E DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor que ajuizou ação de cobrança de salários e verbas rescisórias em face do Município de Marapanim, alegando ter exercido a função de administrador de polo sob vínculo jurídico temporário entre junho e outubro de 2016. O autor sustentou que foi exonerado de forma irregular durante período vedado pela legislação eleitoral, pleiteando a reintegração ao cargo ou, subsidiariamente, indenização pelos valores devidos, além de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas, sendo a decisão mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a existência de vínculo jurídico com o Município de Marapanim no período alegado; (ii) estabelecer se há direito à percepção de valores remuneratórios e verbas rescisórias em razão da suposta exoneração irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de documentos idôneos e suficientes que comprovem o vínculo funcional do autor com o Município de Marapanim no período indicado inviabiliza o acolhimento dos pedidos formulados.

4.

Não há nos autos comprovação de que o autor tenha sido exonerado durante o período vedado pela legislação eleitoral, tampouco prova do efetivo exercício da função de administrador de polo.

5.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se podendo presumir a existência de relação jurídica ou de prestação de serviços pela simples alegação.

6.

A jurisprudência consolidada é no sentido de que a insuficiência probatória impede o reconhecimento de vínculo ou de obrigações remuneratórias decorrentes de relação funcional não formalizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O autor deve comprovar, de forma suficiente, o vínculo funcional e o exercício das atividades alegadas para fins de cobrança de salários e verbas rescisórias.

2.

A ausência de documentos que demonstrem o efetivo exercício da função inviabiliza o acolhimento do pedido, nos termos do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

3.

A exoneração durante o período vedado pela legislação eleitoral deve ser demonstrada por prova inequívoca, sob pena de improcedência do pedido de reintegração ou indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, RI nº 0004178-65.2017.8.16.0069, 4ª Turma Recursal, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, j. 11.10.2017; TJ-MG, AC nº 0532870-44.2014.8.13.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Desa. Hilda Teixeira da Costa, j. 18.08.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 12 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Nelson Galvão dos Santos
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que, nos autos da Ação de Cobrança de Salários ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Município de Marapanim
, julgou improcedente a referida ação.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu a função de administrador de polo junto ao Município de Marapanim, sob vínculo jurídico de natureza temporária, no período compreendido entre 01 de junho de 2016 e 21 de outubro de 2016. Sustentou que sua exoneração se deu de forma irregular, por ter ocorrido durante o período vedado pela legislação eleitoral, e que, além disso, não recebeu os salários referentes aos meses de setembro e outubro de 2016, nem as verbas rescisórias pertinentes ao vínculo. Requereu, com base no art. 73, V, da Lei n.º 9.504/1997, a reintegração ao cargo, o pagamento de verbas remuneratórias, FGTS, férias proporcionais, além de indenização por danos morais no montante equivalente a 10 (dez) salários mínimos, alegando que o inadimplemento teria ocasionado abalo de ordem alimentar.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs Recurso de Apelação (ID 28591827 - Pág. 1/3), reiterando que exerceu a função de administrador de polo sob regime jurídico-administrativo temporário, e que apresentou documentos suficientes para comprovar o vínculo, consistentes em portaria de nomeação e memorando de apresentação. Argumenta que, por se tratar de município de pequeno porte, não é incomum que as contratações não observem formalidades rigorosas.

Insiste na tese de exoneração irregular, afirmando que esta teria ocorrido em período vedado pela legislação eleitoral, conforme art. 73, V, da Lei n.º 9.504/1997, razão pela qual, requer a nulidade do ato demissional e a consequente reintegração ao cargo anteriormente ocupado, ou, sucessivamente, a indenização correspondente. Alega, ainda, que a não comprovação da data exata da exoneração não pode ser utilizada em seu desfavor, pois competiria ao Município, como detentor das informações, comprovar a legalidade do ato. Sustenta que houve prestação de serviços e que o não pagamento dos salários e verbas rescisórias caracteriza enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O Município de Marapanim, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, conforme demonstra a certidão anexada ao processo (ID 28591833 - Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Wladir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no presente feito, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28953030 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que, nos autos da Ação de Cobrança de Salários ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Marapanim, julgou improcedente a referida ação por insuficiência probatória.

Ressalto, inicialmente, que para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, acerca do tema, leciona o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves o seguinte,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

(
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel,
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. Jus Podivm, 2016)

No caso dos autos, o apelante arguiu, em síntese, que
exerceu a função de administrador de polo junto ao Município de Marapanim, sob vínculo jurídico de natureza temporária, no período compreendido entre 01 de junho de 2016 e 21 de outubro de 2016.

Aduziu, ainda, que sua exoneração se deu de forma irregular, visto que teria ocorrido durante o período vedado pela legislação eleitoral e que não recebeu os salários referentes aos meses de setembro e outubro de 2016, nem as verbas rescisórias pertinentes ao vínculo existente com o Município recorrido.

Entretanto, ao compulsar a documentação constante no feito, constatei que o apelante não apresentou documentos que efetivamente comprovem seu vínculo com o Município de Marapanim no período alegado na exordial.

Além disso, inexiste qualquer documento que ateste que o apelante foi exonerado do Município recorrido durante o período vedado pela legislação eleitoral.

Outrossim, comungo do entendimento da autoridade de 1º grau no sentido de que a documentação constante no processo é insuficiente para demonstrar que o apelante fazia jus ao pagamento dos salários pleiteados na ação ajuizada.

Sendo importante destacar que
cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Por conseguinte, na presente demanda, era necessário que a apelante tivesse provado os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou durante a instrução processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JUSSARA. EDUCADOR INFANTIL. ALEGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI 11.738/2008. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou improcedentes seus1. pedidos iniciais sob o fundamento de que a atividade da reclamante não se confunde com as atividades reguladas pela Lei 11.738/2008.
Pleiteia o pagamento das diferenças salariais que alega existir entre a remuneração paga pelo Município entre 2010 e 2013 e o piso salarial instituído pela Lei 11 .738/2008. Da análise dos autos, tem-se que as provas trazidas pelo reclamante são insuficientes para formar o convencimento deste juízo. Isto porque os holerites juntados ao evento, além de possuírem difícil visualização, correspondem ao ano de 2014, período no qual, segundo a autora, o reclamado já realizava os pagamentos corretamente, não sendo possível averiguar a ocorrência de pagamento defasado durante o período pleiteado, como requer o recorrente. Nesse contexto, forçoso é reconhecer que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso, I, do Código de Processo Civil. Não há, então, motivo para reverter a sentença de improcedência. Esclarece-se, por fim, a impossibilidade de inversão do ônus da prova nos4. casos como o dos autos, haja vista que o ônus da prova incumbe a quem alega, conforme redação do artigo 373 do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Recurso conhecido e desprovido
.5. Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, deve ser ele conhecido. No mérito, porém, o recurso deve ser, ante as razões postas na desprovida ementa. Condena-se o reclamante recorrente ao pagamento das custas (art. 4º, Lei Estadual nº 18.413/2014) e dos honorários advocatícios à parte contrária, estes de 20% sobre o valor da causa atualizado. A exigibilidade das verbas de sucumbência sujeita-se ao implemento da condição prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao reclamante. Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de MARIA CLEONICE DA FREIRIA, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto. (TJ-PR - RI: 00041786520178160069 PR 0004178-65.2017.8.16 .0069 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 11/10/2017, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - DESVIO DE FUNÇÃO - POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DO ALEGADO DESVIO - DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Se cabalmente comprovado o desvio de função, mostram-se devidas as diferenças de vencimentos em decorrência da diferença entre as atribuições efetivamente exercidas e aquelas que originariamente eram inerentes ao cargo originário. 2- No entanto, o alegado desvio deve estar cabalmente comprovado e, diante de frágil contexto probatório, não há que se falar em pagamento das diferenças pleiteadas. 3- Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 05328704420148130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 18/08/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2016)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
04
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2025